Tribunal: TJDFT
Processo: 0737667-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737667-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CORTES AGRAVADO: HENRIQUE MORAES GUEDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS CORTES em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Henrique Moraes Guedes. O recurso busca a reforma da decisão que desconstituiu o bloqueio de valores provenientes de aposentadoria do agravado, limitando a penhora a 10% dos rendimentos líquidos, sob o fundamento de preservação do mínimo existencial e aplicação do art. 836 do CPC. O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos, inclusive por renúncia expressa do agravado à impenhorabilidade, e questiona a concessão da justiça gratuita. Ocorre que, conforme consta nos autos, entre a prolação da decisão agravada e a interposição do presente recurso, houve a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado (ID 248756812), com a consequente transferência integral dos valores ao executado. Diante desse contexto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso interposto, especialmente em razão da liberação e transferência dos valores objeto da constrição. Após, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator